Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705463-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JADSON KLEVES MARTINS EXECUTADO: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES D E C I S Ã O Recebo pedido autônomo de cumprimento de sentença no tocante à condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios nos autos da ação rescisória n. 0720047-84.2020.8.07.0000. Como o exequente optou por instaurar processo autônomo de cumprimento de sentença e não buscar a satisfação de seu crédito nos mesmos autos da ação rescisória, intime-se o executado por carta para o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias por meio de depósito judicial, com as advertências dos §§ 1o e 2o do artigo 523 do Código de Processo Civil. O executado poderá, caso queira, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora